Tribunal: TJSP
Processo: 1000139-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001359
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000139-62.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAJURU
74 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado ANA LOURDES
KUHN LOPES PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000139-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/4
2/5
Voto no 20/43562
Apelação Cível no 1000139-62.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Cajuru 74 Empreendimentos Imobiliários Ltda
Apelado: Ana Lourdes Kuhn Lopes Pinheiro
Apelação – Compromisso de compra e venda – Ação de
Indenização – Atraso na entrega do imóvel – Obrigação da
vendedora quanto à disponibilização dos documentos
necessários à obtenção do financiamento pela compradora –
Lucros
cessantes
devidos
e
que
independem
de
comprovação – IPTU e taxas condominiais que só podem
ser imputados à compradora após a entrega das chaves –
Recurso improvido.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou
parcialmente procedente os pedidos formulados na Ação de Indenização
para “condenar a ré a restituir os valores a título de IPTU e taxas
condominiais referentes as meses de setembro e outubro, corrigidos
monetariamente desde os respectivos desembolsos e com incidência de
juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, a serem apurados em
liquidação de sentença”.

Apela a Ré afirmando que o atraso na entrega do bem se deu
em razão da mora da Autora que não cumpriu com as determinações do
financiamento. Aduz que a culpa da Autora acarretou na não entrega das
chaves, razão pela qual deve correr por conta desta o pagamento de
IPTU e taxas condominiais, além dos lucros cessantes.
Recurso respondido.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000139-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/4
3/5
É o Relatório.
A sentença não merece reparo.
Conforme detida análise dos e mails acostados pela Autora às
fls. 66/128, a demora na entrega das chaves não decorreu de culpa dela.
Percebe-se que as informações passadas pela Ré à Autora na troca de e-
mails não eram claras e as respostas aos questionamentos da Autora
demoravam.
O documento de fls. 89 evidencia que a assinatura do termo de
assunção ficou pendente por culpa da Ré. Assim, a demora na assinatura
do contrato de financiamento deve ser imputada à Ré que impôs
injustificada demora na documentação necessária, não esclarecendo à
Autora com a presteza devida acerca dos valores e documentos a serem
formalizados, o que denota violação aos deveres de informação
constantes no Código de Defesa do Consumidor.
Superada
essa premissa, passo à análise acerca da
responsabilidade pelo pagamento dos tributos e taxas condominiais e dos
lucros cessantes.
Quanto ao pagamento do IPTU e taxas condominiais, resta
patente que estes somente podem ser cobrados do comprador após a
entrega das chaves, na medida em que este é o momento em que o
adquirente tem a posse definitiva e que pode usufruir do bem, sendo
devida a necessária contrapartida pela sua fruição .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000139-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/4
4/5
Nesse sentido precedentes da Câmara:
“No que tange à cobrança das taxas condominiais e do IPTU
do imóvel adquirido pela apelante, entendo que ela é legítima
apenas a partir da entrega das chaves do imóvel, com a posse
efetiva, uso e gozo do imóvel, conforme entendimento há
muito consolidado no Superior Tribunal de Justiça (cf. REsp
238.099, Rel. Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgamento
em 10/04/2000)” (Ap. 0059971-16.2010.8.26.0114, Rel. Des.
Miguel Brandi, j. em 13.12.2016).
“Não tendo o autor dado causa ao atraso na entrega do bem,
a taxa condominial somente é devida após disponibilização
do imóvel, não se prestando a caracterizar esta obrigação
apenas a instalação do condomínio. Trata-se de dívida
'propter rem', não podendo ser exigida dos condôminos antes
da fruição dos serviços prestados, porque caracteriza
enriquecimento sem causa. O valor do IPTU também deverá
ser suportado pela empreendedora até a efetiva entrega da
unidade” (Ap. 1011278-56.2014.8.26.0562, Rel. Des. Luis
Mario Galbetti, j. em 17.08.2016).
Os lucros cessantes também são devidos, eis que a demora na
entrega impediu a compradora de usufruir do imóvel desde o momento
prometido, fruição esta que tem valor econômico, independentemente de
comprovação de que o imóvel teria sido alugado ou de estarem eles
pagando aluguel em outro imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000139-62.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 20/4
5/5
O impedimento da fruição do bem é ínsito ao descumprimento
da obrigação e dispensa prova.
Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal, nos termos
da Súmula 162 desta Seção de Direito Privado: “Descumprido o prazo
para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é
cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a
presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade
do negócio.” - grifei
Assim, reconhecida a culpa da Ré pela demora ocorrida na
entrega da obra, consoante reiterado entendimento deste Tribunal tem-se
entendido justa a compensação pela privação da fruição do bem.

Destarte, a sentença deve ser mantida como lançada, cujos
fundamentos ratifico, nos termos do art. 252 do RITJESP.
Em razão do acréscimo de trabalho jurídico desenvolvido em
fase recursal, majoro os honorários advocatícios para o correspondente a
15% sobre o valor da condenação, consoante prevê o art. 85, § 11, do
CPC.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator